Tribunal: TCU
Processo: 022.374/2025-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-06-01

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação em razão de Omissão no dever de prestar contas, Termo de compromisso 10785/2014, firmado com o/a Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação , funçãonull, que teve como objeto Construção de 01 (uma) Unidade Escolar de Educação Infantil, Modelo Proinfância, Tipo 2, localizada à Rua Feliciano José Hadão, S/N - Paruru. (no da TCE no sistema: 1409/2025).

Inteiro teor:
Acórdão 2660/2026-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), em 25/7/2025, em desfavor de João Benedicto de Mello Neto, prefeito municipal, no período de 1/1/2017 a 31/12/2020, na condição de gestor dos recursos, tendo em vista a não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pelo referido fundo ao Município de Ibiúna/SP, por meio do Termo de Compromisso 10.785/2014, firmado no valor de R$ 1.298.038,17 totalmente à conta do concedente, sendo que os repasses efetivos totalizaram R$ 389.411,46, para a construção de uma unidade escolar de educação infantil, Modelo Proinfância, Tipo 2, diante da omissão no dever de prestar contas (peça 44). Considerando que esgotadas as medidas administrativas, sem elisão do dano, apurado no valor original de R$ 388.294,33, e subsistindo os pressupostos de procedibilidade (peças 1 a 36), houve as manifestações do órgão de controle interno (peças 37 a 40) e o pronunciamento ministerial (peça 41); Considerando que, realizada a avaliação da ocorrência da prescrição pela unidade técnica, foram identificados os seguintes marcos, não exaustivos, à luz do que dispõe a Resolução TCU 344/2022 (peça 44): Termo inicial da contagem do prazo prescricional Descrição Data Peça Término do prazo para prestação de contas 23/3/2019 34, p. 1 Marcos interruptivos da prescrição Data de notificação do responsável pelo Sistema Integrado de Monitoramento Execução e Controle (Simec) 4/6/2019 18 e 19 Informação 2.501/2022 26/7/2022 12 Parecer Técnico de Execução Física de Objeto Financiado 14/4/2023 13 Relatório do Tomador de Contas 29/7/2025 34 Considerando a paralisação do procedimento de apuração por mais de três anos, pendente de despacho, entre a notificação do responsável pelo Simec e a emissão da Informação 2.501/2022, o que enseja a ocorrência da prescrição intercorrente prevista no art. 8o da Resolução TCU 344/2022; Considerando os pareceres uniformes nos autos, exarados pela Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE) (peças 44 a 46) e pelo Ministério Público junto ao TCU (peça 47), no sentido de considerar consumada a prescrição punitiva e ressarcitória à luz do que estabelece a Resolução TCU 344/2022; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, por unanimidade, com base no art. 1o, inciso I, da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 8o e 11 da Resolução TCU 344/2022, em reconhecer a ocorrência da prescrição e determinar o arquivamento do processo, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 022.374/2025-6 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Joao Benedicto de Mello Neto (XXX.641.897-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Ibiúna - SP. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.